Tribunal: STF
Processo: Rcl 87743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento oncológico. RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234). Responsabilidade primária da União. Recurso Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi julgada procedente a reclamação ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, para cassar o acórdão que confirmou a decisão que deferiu a antecipação de tutela, determinando que o Estado fornecesse medicamento oncológico, cuja competência é da União.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar que o Estado forneça medicamento oncológico, registrado pela ANVISA, mas não incorporado pelo SUS, de competência da União, com fundamento no Tema RG nº 793.

    III. Razões de decidir

    3. Com o julgamento do Tema RG nº 1.234, o fornecimento de medicamentos registrados pela ANVISA, mas não incorporados pelo SUS, devem seguir as regras de competência firmadas no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, não sendo aplicada a regra da solidariedade na prestação de serviços de saúde previstas no Tema RG nº 793.

    4. É possível o redirecionamento do fornecimento do medicamento para o Estado, desde que demonstrada a impossibilidade de cumprimento pela União, o que não restou demonstrado na ato reclamado, o qual se fundamentou no dever de solidariedade entre os entes públicos.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.